Tribunal: TJDFT
Processo: 0066706-20.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0066706-20.2005.8.07.0001 RECORRENTE: SONIA MARIA DE ANDRADE SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - COMETIMENTO POR AGENTES PÚBLICOS E PARTICULARES - AUDITORES FISCAIS QUE SE VALERAM DO CARGO - BENEFÍCIO A EMPRESA - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - ARGUIÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS - MAUS ANTECEDENTES - CRIME CONTINUADO. 1) Não há necessidade de degravação integral das interceptações telefônicas, quando grande parte delas não for útil ao processo. Se os diálogos que embasam a denúncia foram transcritos integralmente e se foi disponibilizado às partes o restante do material, não há que se falar em ofensa à ampla defesa. 2) O magistrado, na qualidade de destinatário das provas, deve indeferir as providências que entenda como irrelevantes à formação de seu convencimento, como a expedição de ofícios e a oitiva de novas testemunhas. 3) Atende ao art. 41 do CPP a denúncia que descreve os fatos e imputa aos denunciados os respectivos delitos. 4) O não desentranhamento de folhas do processo, em que pese ter havido a declaração de nulidade de ato processual, não gera automaticamente a nulidade da sentença. O art. 157 do CPP dispõe que são inadmissíveis as provas ilícitas, que devem ser desentranhadas dos autos. Contudo, paralelamente, o mesmo código dispõe, em seu art. 563, que "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Se a sentença não se baseou nas provas consideradas nulas, não há sentido na sua cassação. 5) O indeferimento do pedido de retirada de algemas não gera automaticamente a nulidade da audiência. Independentemente da necessidade ou não do uso das algemas, deve ser demonstrado interferência no exercício da ampla defesa. 6) É possível a prorrogação da interceptação telefônica por mais de uma vez se for demonstrada a imprescindibilidade da medida. Precedentes. 7) Caracteriza-se o crime do art. 3o, II, da Lei 8.137/90 no caso de o auditor fiscal, em conluio com particular, formalizar laudo com a informação inverídica de inexistência de débito tributário. 8) Caracteriza-se o crime do art. 3o, III, da Lei 8.137/90 no caso de agente público possibilitar, de forma contrária às normas funcionais, a expedição de autorização de notas fiscais. 9) Condenação posteriormente revista, com a absolvição do réu, não pode servir como maus antecedentes. 10) O art. 71 do Código Penal adota a teoria objetivo-subjetiva do crime continuado, pois o referido dispositivo exige não só a satisfação de condições objetivas, como também traz um requisito subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva entre dois ou mais crimes. No recurso especial, a parte recorrente, sem indicar quaisquer dispositivos legais tidos por malferidos, sustenta a nulidade dos elementos oriundos do procedimento de escuta telefônica e o cerceio de defesa pela ausência de transcrição completa dos diálogos oriundos do processo no 112904-7/04. No aspecto, suscita divergência jurisprudencial. Pede, ainda, a sua absolvição pela prática do crime previsto no artigo 3o, inciso II, da Lei 8.137/90. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral da matéria, alega ofensa ao enunciado 11 da Súmula Vinculante do STF, defendendo a nulidade do processo em razão do uso de algemas na audiência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange às teses recursais acerca da nulidade dos elementos oriundos do procedimento de escuta telefônica e do cerceio de defesa pela ausência de transcrição completa dos diálogos oriundos do processo no 112904-7/04 e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 1408566/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 18/12/2020. Ademais, a “citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (REsp 1853462/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020). Registre-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e as ementas colacionadas. Ressalte-se que “A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico, que evidencie a similitude fática entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1536653/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/9/2020). Também não deve subir o recurso especial em relação à tese recursal da absolvição pela prática do crime previsto no artigo 3o, inciso II, da Lei 8.137/90, porquanto ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que houve a caracterização do referido crime no caso em debate, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1265521 ED-AgR-ED, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 3/11/2020. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028